Tribunal: TJSP
Processo: 1502302-26.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502302-26.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCOS RODRIGO MASSONETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
2
VOTO no 27976
APELAÇÃO no 1502302-26.2019.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto 1a Vara Criminal
Apelante: MARCOS RODRIGO MASSONETTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
fixação da pena base no mínimo legal ou a aplicação
de menor fração de aumento - Autoria e
materialidade do delito bem comprovadas, não se
insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório
Pena que não comporta reparo Exacerbação da
pena base, na fração de 1/3, bem justificada

Razoável quantidade de cocaína apreendida Réu
portador de maus antecedentes
Agravante da
reincidência e atenuante da confissão espontânea
corretamente reconhecidas Réu beneficiado com a
compensação entre elas A rigor, aquela deveria ter
preponderado sobre esta - Inaplicabilidade do
redutor
Réu reincidente específico - Regime
prisional fixado com critério - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 228/234,
acrescenta-se que o réu MARCOS RODRIGO MASSONETTO foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
3
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a fixação da pena
base no mínimo legal ou a aplicação de menor fração de aumento.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 265/269).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do laudo de exame químico toxicológico de
fls. 82/83 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, isenta e
incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu trazia consigo
106 microtubos plásticos do tipo eppendorf, contendo cocaína,
destinadas a consumo de terceiros, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Aliás, a douta defesa sequer se insurge quanto ao
decreto condenatório, cingindo-se o seu apelo ao pedido de redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
4
pena.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão a douta defesa ao pretender a fixação da
pena base no mínimo legal ou a sua diminuição.
A exacerbação da pena base, por conta da natureza e
quantidade de droga apreendida, foi bem justificada pelo douto
magistrado sentenciante. Com efeito, foram apreendidos em poder do
réu 106 microtubos tipo eppendorf contendo cocaína.
Reza o art. 42 da Lei n. 11.343/06: “O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de
circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n.
11.343/06.” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a
T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008)
Em relação à quantidade de droga apreendida,
equivocada a alegação defensiva de que a mesma não é expressiva.
Como dito, tratou-se de apreensão de mais de cem porções de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
5
Também não há se falar em duplo apenamento e
violação ao princípio do non bis in idem, sob o argumento de que foram
utilizadas como circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas as
próprias elementares do tipo.
A condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas
não se deu com base apenas na quantidade de drogas apreendidas.
Foram consideradas outras circunstâncias indicadoras da destinação a
consumo de terceiros, como o local da abordagem conhecida como
ponto de venda de drogas -, a ausência de comprovação de ocupação
lícita pelo réu, não restando demonstrado que tinha condições
financeiras para a aquisição dos entorpecentes; a não apreensão de
qualquer apetrecho indicando o uso das drogas; além da própria
confissão quanto ao exercício da traficância, pelo que equivocada a
alegação defensiva.
Para a majoração da pena base, ainda foram
considerados os maus antecedentes do réu, o que se deu forma
escorreita, porquanto ele ostenta algumas condenações definitivas pelo
crime de furto e, ainda, uma condenação pelo crime de tráfico de drogas
(fls. 137/139).
Como se vê, bem justificada a necessidade de
exacerbação da pena base, na fração de 1/3 (um terço), para que só
assim sejam obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da
conduta criminosa, bem como atendimento ao critério da suficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
6
Em outros aspectos, a pena também não comporta
reparo.
Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas a
agravante da reincidência (proc. 0061068-05.2011.8.26.0506 fls. 140
e 152) e a atenuante da confissão espontânea. E o réu foi beneficiado
com a compensação, já que, nos termos do que dispõe o art. 67 do
Código Penal, aquela deveria ter preponderado sobre esta. Não houve,
porém, recurso ministerial.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a
apreensão de razoável quantidade de droga e a afirmação do próprio
acusado de que estava traficando há alguns dias, evidenciando não se
tratar de traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena,
assim como a comprovada reincidência específica.
Por fim, quanto ao regime prisional, apesar de não
haver impugnação recursal específica a respeito, registre-se ele também
foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o recomenda,
sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação,
inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz
repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
7
reincidente específico.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502302-26.2019.8.26.0530 -Voto no 27976
8
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator